Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710506-02.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CELINA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 70625569, admitiu o recurso especial interposto por CELINA PEREIRA DE SOUZA. O STJ (ID 72798702) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.801.615 (Tema 1.033), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, e no REsp n. 1.978.629/RJ, no REsp n. 1.985.037/RJ e REsp n. 1.985.491/RJ (Tema 1.169), submetido ao ajustamento da controvérsia em que se discute “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao Tema 1.169, verifico não haver similitude fática entre a tese recursal e o paradigma, pendente de julgamento. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial até o julgamento de mérito do REsp 1.801.615 – Tema 1.033. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014